Tribunal: TJDFT
Processo: 0702593-40.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702593-40.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRA MATSUE KISHIMOTO APELADO: CONTRA QUEM ESTIVER NA POSSE DO IMOVEL D E S P A C H O Nada a prover sobre a petição referida no ID 7633766. Aguarde-se o julgamento. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator